Tribunal: CARF
Processo: 13116.721867/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721867/2015-31
ACÓRDÃO
3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2011
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação o débito
confessado é homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o
ônus da prova da higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz
da legislação vigente (CTN e Decreto no 70.235/70).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a diligência
proposta pela relatora, na qual restou vencida, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.922, de 18 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13116.722310/2015-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Fl. 151
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório
constante no acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Restituição de PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, tendo por base o Recurso Extraordinário (RE) n. 559.937/RS do
Supremo Tribunal Federal (STF), cujo crédito não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório no' [...] - DRF/ANA (fls. [...]), da Seção de Administração Aduaneira-
Saana, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO).
O pedido inicial (fls. [...]) contemplava o valor de R$ [...] de PIS-Importação,
e de R$ [...] de COFINS-Importação, para as Declarações de Importações – DIs
relacionadas nas planilhas eletrônicas anexadas ao processo digital, com datas de
registro de [...] a [...] (fls. [...]).
Posteriormente (fls. [...]), o pedido de restituição foi alterado para R$ [...]
de PIS-Importação e R$ [...] de COFINS-Importação, uma vez que:
“(...) a Contribuinte averiguou que, por um equívoco, arrolou entre as
declarações de importações (DIs) que sofreram alteração na base de cálculo
das contribuições PISIMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO, processos de
importação que por força de lei não tiveram recolhimento das
contribuições nos respectivos desembaraços aduaneiros.
(...)
Para tanto, apresenta o formulário do Anexo III da referida IN para
formalização de seu pedido de restituição, juntamente com planilha
eletrônica discriminando as declarações de importação retificadas com
todos os dados solicitados no Anexo III, denominada ‘Anexo III-IN 1300’”.
Ressalte-se, contudo, que nenhuma planilha eletrônica relativa à retificação
do pedido foi anexada ao presente processo.
DESPACHO DECISÓRIO
Informa a autoridade aduaneira, no referido Despacho Decisório, para as
matérias objeto do presente processo, os argumentos abaixo sintetizados:
O contribuinte apurou as contribuições do PIS/PASEP e da COFINS no
regime não cumulativo, durante o período abrangido pelo pedido de restituição.
Dessa forma, como o interessado não fez prova de que não se beneficiou
dos créditos na entrada, e considerando que já compensou, pelo regime da não-
Fl. 152
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
3
cumulatividade, os débitos de PIS/PASEP e de COFINS na saída com os créditos da
entrada (insumos), no período objeto do pedido, não é devida a restituição
pleiteada pelo importador. Restituição agora significaria a utilização dos créditos
em duplicidade, o que, obviamente, não poderia ser admitido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade (fls. [...])
alegando os pontos abaixo sintetizados.
DA NULIDADE DO DESPACHO BASEADO EM PRESUNÇÃO
A autoridade fiscal presumiu que a Interessada usufruiu dos valores pagos
de PIS e COFINS na importação como crédito na apuração do PIS e COFINS devidos
mensalmente com base no regime da não cumulatividade, decidindo por indeferir
o pleito de restituição, sem, contudo, buscar qualquer tipo de esclarecimento
junto à contribuinte ou evidência comprobatória do referido aproveitamento de
crédito escritural.
Ou seja, não foram juntados ao processo documentos probatórios da
conclusão da autoridade fiscal. E, em homenagem ao princípio da verdade
material, estas provas são elementos essenciais a validade de qualquer ato
administrativo, sob pena de nulidade de todo o processo.
DO DIREITO A RESTITUIÇÃO
Mesmo que se comprove que os valores pagos a maior na importação
foram utilizados como crédito escritural nas apurações de PIS e COFINS devidos
nos termos das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, não subsiste o direito ao fisco
de denegar a repetição de indébito pleiteada.
Não se pode inserir a repetição do indébito tributário em regime jurídico
idêntico ao do crédito escritural.
O direito à restituição está atrelado ao pagamento indevido ou a maior de
tributo, não havendo restrição legal atrelada ao destino dado ao valor
indevidamente recolhido na escrituração fiscal do Contribuinte, motivo pelo qual
não é cabível qualquer restrição imposta pelo fisco, sob pena de estarmos
infringindo um dos princípios mais importantes do sistema constitucional
brasileiro – o da legalidade.
Não há como equiparar a tributação da importação com a tributação das
operações internas, posto que o PIS-Importação e a COFINS-Importação incidem
sobre as despesas com aquisição de produto importado, enquanto o PIS e COFINS
internos incidem sobre o faturamento.
Ainda, inserir a repetição de indébito tributário em regime jurídico idêntico
ao do crédito escritural esbarra num direito fundamental atrelado a repetição de
indébito, a possibilidade de correção monetária do valor indevidamente pago.
Enquanto o crédito escritural conserva o seu valor nominal, na repetição de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
4
indébito é devida a correção monetária através da taxa Selic desde o momento do
pagamento indevido até o momento da efetiva restituição.
Deste modo, em relação aos valores indevidamente recolhidos aos cofres
públicos em decorrência dos componentes inconstitucionais atrelados a base de
cálculo das contribuições no momento do desembaraço aduaneiro, cabe ao
Contribuinte: a) apurar a diferença entre o crédito tributário eivado pelo vício da
inconstitucionalidade e o crédito tributário calculado nos moldes constitucionais e
b) ingressar com Pedido de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito nos termos do artigo 15, inciso III, da
Instrução Normativa no 1.300/12 para que haja a efetiva restituição do tributo
indevidamente recolhido com incidência de juros Selic.
É o Relatório.
Seguindo o curso processual, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Uma vez intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário repisando
a matéria posta em defesa prévia, ao final requer:
3 – DO PEDIDO
Pelas razões jurídicas acima expostas, requer-se seja reformado o acórdão
recorrido para deferir o pedido de reconhecimento de crédito em relação à
extensão dos efeitos do julgamento do RE no 559.937.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
necessários de validade e, por isso, dele conheço.
Extrai-se do relatório que a caso envolve pedido de retificação de DI
cumulado com pedido de restituição de pagamento a maior que, após
análise pela DRF/ANA (Saana), restou indeferida a restituição e,
consequentemente, da própria retificação almejada:
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, e no uso das atribuições previstas nos arts.
76-E, 76-F e 107- A, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, no art. 2o, da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro
Fl. 154
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
5
de 2016, e no art. 117, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
com redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016
(publicado no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2016), DECIDO
pelo indeferimento do reconhecimento do direito creditório do
importador interessado Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.161.069/0005-44, e pela
consequente inexistência de necessidade de retificação de ofício das
Declarações de Importação (DIs) listadas em planilhas eletrônicas juntadas
ao processo digital, nos termos do art. 5o, do ADE COANA no 019/2008.
A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos:
(...)
Após a decisão de eficácia geral (erga omnes) e de efeitos retroativos (ex
tunc) proferida pelo STF, a base de cálculo para a incidência do PIS-
Importação e da COFINS-Importação foi reduzida para apenas o valor
aduaneiro da mercadoria, o que motivou a alegação do interessado de que
faz jus à restituição dos valores supostamente pagos a maior.
Nos termos da Nota/PGFN/CASTF/No 547/2015, caso o contribuinte não
tenha apurado os créditos referentes às operações de importação na forma
prevista no art. 15, da Lei no 10.865/2004, é devida a restituição dos valores
pagos a maior a título de PIS/PASEP-Importação e de COFINS Importação,
conforme as disposições dos arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Ocorre que o importador Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica
S/A., inscrito no CNPJ/MF sob o no 05.161.069/0005-44, nos anos-
calendário de 2011 a 2013, foi tributado com base no lucro real, o que o
credenciou a utilizar os valores dos tributos pagos na importação (entrada)
para o abatimento dos débitos de PIS/PASEP e de COFINS na saída das
mercadorias que comercializou.
Consoante as folhas 27 a 33 do processo digital, a Seção de Orientação e
Análise Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Anápolis-GO (DRF/ANA/GO), tendo em vista a natureza do assunto em
questão, manifestou-se acerca do pedido de restituição de tributo
decorrente de retificação de Declaração de Importação (DI).
Em análise, verificou-se que o contribuinte apurou as contribuições do
PIS/PASEP e da COFINS no regime não cumulativo, durante o período
abrangido pelo pedido de restituição. De acordo com as Fichas 06-B
(Apuração dos Créditos de PIS/PASEP – Importação – Regime Não
Cumulativo) e 16-B (Apuração dos Créditos de COFINS – Importação –
Regime Não Cumulativo) do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON), o interessado apurou, nos anos-calendário de 2011 a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
6
2013, créditos de PIS/PASEP e de COFINS referentes às importações de bens
utilizados como insumos nos seguintes valores:

Dessa forma, como o interessado não fez prova de que não se beneficiou
dos créditos na entrada, e considerando que o mesmo já compensou, pelo
regime da não-cumulatividade, os débitos de PIS/PASEP e de COFINS na
saída com os créditos da entrada (insumos), no período objeto do pedido,
não é devida a restituição pleiteada pelo importador. Restituição agora
significaria a utilização dos créditos em duplicidade, o que, obviamente, não
poderia ser admitido.
O entendimento foi perfilhado pela DRJ quando da manutenção do
despacho decisório.
Pois bem. A meu ver duas questões não restaram claras, 1) a primeira
quanto à manifestação da fiscalização em relação ao crédito sobre o ICMS
na esteira do precedente do STF RE no 559.937/RS-RG, eis que só tratada à
possibilidade de restituição sobre a monta atinente às contribuições (PIS e
COFINS-importação) na rubrica de insumos, e, 2) a segunda, a respeito da
dependência do reconhecimento do crédito para que sejam efetuadas as
retificações das DIs.
Sobre o primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal desde 2014 assentou
a inconstitucionalidade da inclusão sobre o Pis-importação e a Cofins-
importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor
da própria contribuição por meio do RE no 559.937/RS1, com repercussão
gera reconhecida, tornando-se, assim, vinculante aos Julgadores deste
Tribunal Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único
do art. 98 e 99 do RICARF2.

1 Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada
PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Fl. 156
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
7
Logo, indiscutível à necessidade de afastar o ICMS, o PIS-não cumulativo e
a Cofins-não cumulativa da base de cálculo do PIS e Cofins-importação.
Ainda nesse aspecto, a importação de bens se sujeita ao pagamento do
PIS-importação e da Cofins-importação e compreende o valor aduaneiro da
mercadoria que, por sua vez, abarca o custo de transporte da mercadoria
importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto
de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de
entrada no território aduaneiro; os gastos relativos à carga, à descarga e ao
manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a
chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os gastos incorridos no
território nacional e destacados do custo de transporte; e o custo do
seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II (art.
77 do Regulamento Aduaneiro de 2010).
De outro lado, o PIS e a COFINS no regime não cumulativo exigíveis,
respectivamente, pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incidem sobre o
faturamento da pessoa jurídica (art. 1o), não integrando a base de cálculo
as receitas elencadas no § 3o do art. 1o. A legislação ainda prevê em favor
do contribuinte o desconto de despesas em relação a determinados bens e
serviços, que estão dispostos no art. 3o.
Portanto, no que diz respeito às contribuições, a base de cálculo mostra-se
diversa, em razão de na importação corresponder ao valor aduaneiro da
mercadoria (excluídos ICMS, PIS-não cumulativo e Cofins-não cumulativa),
enquanto que na operação interna serão exigidos sobre a receita bruta.
Como se não bastasse, não vislumbro manifestação da fiscalização sobre
eventual apuração de crédito em favor da recorrente sobre o valor do
ICMS incluído na base de cálculo do PIS e Cofins-importação e pago.
A decisão da fiscalização, confirmada pela DRJ, está firmada na ausência de
provas pela recorrente de que não se beneficiou dos créditos na entrada,
atrelando à restituição das contribuições ao PIS e Cofins-importação
apuradas e não aproveitadas, à luz do conceito de insumos sem, sequer,
segregar o saldo do ICMS pago nas DIs.
Os fatos expostos, por si só, já demandam a conversão do julgamento em
diligência para que a fiscalização pormenorize os saldos de ICMS, PIS e

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
8
Cofins-não cumulativos, indevidamente acrescidos à base de cálculo das
contribuições na importação (PIS-importação e da Cofins-importação).
E a sua necessidade é confirmada quando examinado o segundo ponto,
este que reside nas retificações das DIs. A fiscalização indefere o pedido de
retificação, ao condicioná-lo a existência do crédito indicado no pedido de
restituição. Ausente o direito da recorrente, dispensou-se à retificação.
Tendo a recorrente realizado o procedimento de retificação nos moldes da
legislação e instruções normativas – fato não arguido ou rebatido pela
fiscalização -, condicionar a higidez ou não de crédito para a sua prática, a
meu ver, mostra arbitrária.
A retificação da DI, formalizada a requerimento do contribuinte
importador, além de ser um direito, é condicionante para a apuração de
eventual crédito decorrente de sua correção. Por que se a restituição
precede pagamento indevido ou a maior, sem o ajuste na DI para a
redução dos tributos declarados e pagos, não há que se falar em crédito
hígido, já que inexistente.
Isto é, sem a devida correção na DI, sequer “nasce” o crédito, consoante
disposto na IN RFB no 1.300/2012, in verbis:
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB,
por ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser
restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
(...)
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Conclui-se que a retificação não depende da existência do crédito, mas,
sim, o inverso. E mesmo que assim o fosse, a decisão firmada pelo STF no
RE no 559.937/RS-RG já gera a indispensabilidade da retificação das
declarações de importação para fruição do crédito pago indevidamente.
Dito isso, mostra-se imperiosa a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem:
a)
Retifique as DIs indicadas pela recorrente;
b)
Reexamine a certeza e liquidez do crédito, a partir da decisão do STF
no RE no 559.937/RS-RG e, de conseguinte,
a.
Detalhe os saldos de ICMS, PIS-não cumulativo e Cofins-não
cumulativo, incluídos na base de cálculo do PIS-importação e da Cofins-
importação, declarados e efetivamente pagos;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
9
b.
Informe eventual aproveitamento do crédito apurado na entrada
para quitação dos débitos de PIS e de COFINS na saída;
c)
Emita relatório conclusivo indicando se há crédito passível de
restituição em favor da recorrente, e de seu teor, dê-se ciência a
recorrente para que se manifeste em 30 (dias);
d)
Transcorrido o prazo indicado no item acima (c), com ou sem
manifestação da recorrente, sejam os autos devolvidos ao CARF para que o
julgamento seja concluído.
Se vencida na proposta, entendo que a análise da certeza e liquidez do
crédito resta prejudicada.
Isso porque à matéria de fundo vincula-se à prova.
Sabe-se que a compensação é condição resolutória para a extinção do
débito confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165
do CTN3), para ulterior homologação (art. 150 do CTN4). É o que diz o caput
do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu o pedido de restituição, mas não
trouxe provas da higidez do crédito como pontuado pela fiscalização no
despacho decisório, reproduz-se: “Como o interessado não fez prova de
que não se beneficiou dos créditos na entrada (...)”. Logo, a repetição ao
indébito é cabível se reconhecido o crédito indicado no PER. Sendo caso de
ressarcimento/restituição à prova da certeza e liquidez do crédito recai

3 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou
na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
4 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 3401-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721867/2015-31
10
sobre o contribuinte interessado, aqui Recorrente, a teor do Decreto-lei no
70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido
do autor e especificando as provas que pretende produzir.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a diligência proposta
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Original